Tribunal: TJES
Processo: 5009469-75.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009469-75.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SAFRA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
RECORRIDO: MARILIA LIMA DE SOUZA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Em breve síntese, a parte autora aduz que firmou contrato com a parte ré no intuito de adquirir o bem descrito na inicial, argumentando que, dado o caráter de adesão do negócio, foi vítima de abusos e ilegalidades contidos nas cláusulas da avença. Nessa linha, pretende a declaração da ilegalidade de tais cláusulas, de modo que os valores cobrados a esses títulos lhe sejam restituídos em dobro e com os consectários legais.

Em sede de

sentença (ID 4977673) foi
julgado procedente o pedido autoral
, sob o seguinte dispositivo:

"Firme em tais razões, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: CONDENAR a parte requerida a ressarcir à parte requerente o valor pago a título de “Seguro Proteção Financeira” e “Tarifa de Cadastro”, ou seja, R$ 8.485,84 (oito mil quatrocentos e oitenta cinco reais e oitenta e quatro centavos), já em dobro, com juros de mora pela SELIC desde a citação, sem incidência de fator autônomo de correção monetária, a fim de se evitar o “bis in idem”, uma vez que o referido índice também desempenha essa função..”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a presente demanda.
(ID 4977675)

Verifica-se que foram devidamente apresentadas Contrarrazões, ocasião em que a parte recorrida pugnou pela manutenção integral da sentença. (ID 4977679)

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Após atenta análise dos autos, entendo que assiste razão ao requerente, ora recorrido. Pois, verifico que o presente caso se trata de matéria já consolidada tendo em vista que a cobrança de tarifa de cadastro e registro são legais, desde que dentro dos parâmetros de razoabilidade, todavia no presente caso a tarifa de cadastro está sendo cobrada em valor excessivo.

Neste sentido é a jurisprudência:

Ação revisional de contrato. Cédula de crédito bancário. Financiamento de veículo. Taxa de juros remuneratórios. Previsão expressa no contrato. Ausência de abusividade. Tarifa de cadastro. Possibilidade de cobrança, desde que uma única vez no início do contrato - Súmula nº 566 do STJ. Acontece que o valor cobrado é abusivo, sendo muito superior ao valor da parcela mensal do financiamento. Limitação ao valor médio divulgado pelo Bacen para o período da contratação. Restituição em dobro. Admissibilidade. Após a publicação do v. acórdão proferido no julgamento do EAREsp 600.663/RS – Entendimento recente do STJ de que é cabível a restituição em dobro, nos termos do art. 42, par. único do CDC. Recurso provido em parte. (TJSP; Apelação Cível 1000061-42.2023.8.26.0128; Relator (a): Simões de Almeida; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Privado; Foro de Cardoso - Vara Única; Data do Julgamento: 11/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023)

Assim, flagrada a incontrovérsia e identificada a abusividade por cotejo com os parâmetros de mercado, deve ser promovida a restituição da diferença apurada, que perfaz a quantia de R$124,06 (cento e vinte e quatro reais e seis centavos).

Quanto ao seguro, não há comprovação nos autos de que o autor teve assegurado seu livre direito de escolha. Motivo pelo qual, coaduno com o entendimento proferido pelo juízo a quo. Vejamos a jurisprudência:

“APELAÇÃO. Alienação fiduciária. Busca e apreensão de veículo. Sentença que julgou a ação procedente e a reconvenção parcialmente procedente. RÉU-RECONVINTE APELANTE. Revisional de contrato. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. Cláusula contratual que faculta a adesão do consumidor, mas não assegura liberdade na escolha do outro contratante (a seguradora). Instituição financeira que não se desincumbiu do ônus da prova acerca da oferta de diferentes opções de seguradoras à parte autora. Artigos 6º, inciso VIII, do CDC. Abusividade constatada. Resp nº 1.639.259/SP e nº 1.639.320/SP, de efeito repetitivo. Recurso provido, para afastar a cobrança do valor referente ao seguro. PRESTAÇÃO DE CONTAS. Bem apreendido pelo credor. Ausência de notícias acerca da alienação do bem. Inadequação da via eleita. Eventual saldo remanescente deve ser apurado em ação autônoma. Entendimento desta C. Câmara e do C. STJ. Sentença mantida neste ponto. Recurso parcialmente provido. (TJSP; Apelação Cível 1001559-34.2022.8.26.0024; Relator (a): Lidia Conceição; Órgão Julgador: 36ª Câmara de Direito Privado; Foro de Andradina - 1ª Vara; Data do Julgamento: 11/08/2023; Data de Registro: 11/08/2023)”.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)